Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020464-50.2020
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE.
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.1002670-83.2020.8.11.0010.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR